Tribunal: TJBA
Processo: 8050429-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050429-79.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVIS ALVES SANTANA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO, FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO, JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. LAUDO PERICIAL. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. METODOLOGIA LEGAL. DIFERENÇA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DIREITO INTERTEMPORAL. LEIS 14.217/2021 E 14.905/2024. RECURSO PROVIDO.

O cálculo da indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial incompleta deve observar a metodologia estabelecida no artigo 3º, §1º, inciso II, da Lei 6.194/74, qual seja: (a) identificação do percentual da tabela anexa correspondente ao segmento corporal afetado; (b) aplicação desse percentual sobre o valor máximo da cobertura; (c) redução proporcional conforme o grau de repercussão da lesão (75% para intensa, 50% para média, 25% para leve).

No caso concreto, constatada pela perícia judicial invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito com leve repercussão (25%), o valor devido corresponde a: 70% (perda de membro inferior) x R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 x 25% (leve repercussão) = R$ 2.362,50. Deduzido o valor pago administrativamente (R$ 1.687,50), resta diferença de R$ 675,00.

Nas ações de cobrança de seguro DPVAT em que o proveito econômico obtido pelo vencedor é irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC/2015, observados os critérios do §2º do mesmo dispositivo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.746.072/PR).

A correção monetária e os juros de mora sobre a indenização do seguro DPVAT incidem desde a data do evento danoso, em consonância com a Súmula 43 do STJ, observando-se o direito intertemporal: (I) de 16/08/2020 até 06/10/2021: IPCA-E e juros de 1% ao mês; (II) de 07/10/2021 até 29/08/2024: taxa SELIC; (III) a partir de 30/08/2024: IPCA e juros pela SELIC deduzida do IPCA, conforme Leis 14.217/2021 e 14.905/2024.

Recurso de apelação provido para reformar a sentença, julgar procedente o pedido inicial e condenar a apelada ao pagamento da diferença indenizatória, custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.500,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8050429-79.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante EVIS ALVES SANTANA e apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .